Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III DO CPC.
1.Trata-se de recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra a sentença, proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência dos débitos fiscais de IPTU atinentes ao imóvel de inscrição n. 53059794, do período de 17/2/2012 em diante em nome da autora, considerando que essa não exerce direitos possessórios sobre o bem, notadamente diante da consolidação da invasão, a qual, segundo a Codhab, a área é objeto de processo de regularização, sem previsão de término. A sentença, ainda, determinou que o DISTRITO FEDERAL promova a baixa da inscrição em nome da parte autora, a fim de obstar futuros lançamentos. Recurso próprio e tempestivo (ID. n. 164860629). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
2. No mérito, aduz o recorrente que o documento de ID 140489867 representaria exercício dos direitos possessórios, sendo caso de incidência do IPTU.
3. Contrarrazões apresentadas (ID. N. 165431015).
4. O recurso inominado não merece ser conhecido, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos art. 932, III, do Código de Processo Civil,
5. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
6. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que deixa de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma da sentença prolatada, bem como aborda questão de forma genérica, cuja análise é insuficiente à resolução delineada no processo.
7.Na hipótese, verifica-se ausência de confronto do recorrente com o que fora deduzido pela autora na inicial e decidido na sentença. Nas razões recursais do referido recurso inominado, o recorrente, de forma genérica, sustenta que o documento de ID 140489867 representaria exercício dos direitos possessórios, sendo caso de incidência do IPTU. Ou seja, no caso em exame, o recorrente não discorre acerca de quais seriam as razões fáticas e jurídicas para a conclusão de que o documento referido representa posse da autora, tampouco rebate os fundamentos levantados na sentença, que concluiu que o referido documento não representa posse da autora.
8.À vista disso, em se tratando de razões recursais que não atacam, estritamente, os fundamentos da sentença proferida é dizer que, inexiste confronto direto ao mérito da decisum. Do mesmo modo, quando não se aponta onde se encontra o erro da decisão judicial combatida e nem se reproduz argumento para qualquer impugnação específica aos fundamentos fáticos e jurídicos contidos no pronunciamento judicial, ocorre à violação ao princípio da dialeticidade.
9. Nesse sentido, em observância aos princípios da dialeticidade, do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo, RECURSO INADMISSÍVEL, ao qual se nega seguimento, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução no 20/2021. Sentença mantida incólume.
10. RECURSO NÃO CONHECIDO.
11. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e enunciado 122 do FONAJE.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.